Tribunal: STF
Processo: AI 585619
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas. 3. Repercussão Geral reconhecida. RE-RG 603.397. Remessa dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental provido.